Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. AUTORIA INTELECTUAL E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. JUNTADA DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos II do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, que apontam a denunciada como a mandante do crime narrado na denúncia, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. A condenação é medida que se impõe.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça são no sentido de considerar desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.
3. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, e se tratando de ré portadora de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.